Tribunal: TJBA
Processo: 8111372-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111372-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUGENIA MARCIA ANDRADE CAETANO

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. CASSI FAMÍLIA II. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por EUGENIA MÁRCIA ANDRADE CAETANO contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedente a ação revisional de contrato de plano de saúde c/c cobrança, proposta em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. A autora alegava abusividade nos reajustes por faixa etária (67,57% em 2018 e 27,57% em 2013) e nos reajustes anuais entre 2014 e 2021. A sentença entendeu que os índices aplicados foram próximos aos autorizados pela ANS, não configurando abuso, e que, em alguns anos, foram inferiores aos parâmetros da agência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar se os reajustes anual e por faixa etária aplicados pela CASSI no plano coletivo de autogestão “Cassi Família II” foram abusivos, à luz da legislação vigente, das cláusulas contratuais e das teses fixadas nos Temas 952 e 1016 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se a Súmula 608 do STJ, afastando o Código de Defesa do Consumidor em contratos de plano de saúde de autogestão.

4.
O contrato prevê expressamente reajustes anuais e por faixa etária, com observância da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, sem ultrapassar limites atuariais e sem variação acumulada superior a seis vezes entre a primeira e a última faixa.

5.
Os reajustes anuais, baseados no índice FIPE Saúde e na variação de custos, foram devidamente comunicados e fundamentados, não se submetendo ao teto da ANS para planos individuais.

6.
Ausência de prova pela parte autora de que os percentuais aplicados fossem desarrazoados ou discriminatórios.
7.
Jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016) admite a legalidade de reajustes quando há previsão contratual clara, conformidade com normas regulatórias e proporcionalidade nos índices.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Nos planos de saúde coletivos de autogestão, é legítima a aplicação de reajustes anual e por faixa etária quando expressamente previstos no contrato, observados os parâmetros técnicos e atuariais exigidos pela ANS, inexistindo abusividade comprovada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8111372-91.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante,
EUGENIA MARCIA ANDRADE CAETANO,
e Apelado,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça